Tribunal: STF
Processo: ARE 1587739
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. COLÉGIO RECURSAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU TER OCORRIDO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO POR SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
A autora busca a anulação de ato administrativo que culminou na sua eliminação de concurso público para o cargo de Sd PM 2ª Classe, alegando que foi reprovada na fase da avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, mas não possui antecedentes criminais e não omitiu informações acerca de familiares com registro de antecedentes criminais. Postula a reserva de vaga e que possa participar do próximo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Preliminar de cerceamento de defesa.
A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus à reserva de vaga e que possa participar do próximo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Preliminar de cerceamento de defesa. Afastada.
O concurso público, que objetiva o preenchimento de cargo de Soldado Policial Militar de 02ª Classe é regido pelo Decreto Estadual nº 54.911/2009 e pela Lei Complementar Estadual nº 697/1992, apresenta regras específicas para a seleção de candidatos e previsão de avaliação no item de conduta ilibada, na vida pública e privada. As bases e regras do concurso público estão expressas no edital, do qual a Administração Pública não pode se afastar, sob pena de quebra do princípio da igualdade, sendo certo que no caso há previsão da fase de investigação social, condutas consideradas inadequadas e reprováveis do candidato, conforme Capítulo XII, do referido edital (fls. 46/50), não cabendo ao Poder Judiciário sua intromissão no exame de mérito administrativo, mas somente ao cumprimento dos comandos constitucionais e infraconstitucionais.
A autora infringiu o edital quanto à boa conduta social, reputação e idoneidade, pois deixou de preencher as informações detalhadas sobre o processo criminal envolvendo seu genitor, referente a crime de repercussão midiática, bem como em relação aos demais registros de ocorrência existentes em relação ao seu genitor, com quem a requerente reside. Diante da não demonstração de qualquer irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade na conduta adotada pelo réu em face à reprovação da autora no concurso citado, fica mantida a r. sentença a quo recorrida de improcedência da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso improvido.
Legislação citada: 
Arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.
Decreto Estadual nº 54.911/2009 e pela Lei Complementar Estadual nº 697/1992.
Jurisprudência citada:
Tema 485 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 6, p. 2-3)

Os embargos de declaração opostos por Yasmin Vitória dos Santos Mendes (Doc. 9) foram desprovidos (Doc. 10).
Nas razões do apelo extremo, Yasmin Vitória dos Santos Mendes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XLV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de afronta aos princípios da intranscendência da pena, da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação dos atos administrativos. Alega a nulidade do acórdão ora recorrido por negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao direito à ampla defesa, porquanto, “na instrução processual, o direito de a autora produzir provas foi negado”, certo que o “objetivo era comprovar que a relação da autora com os familiares envolvidos em ilícitos não ia além do parentesco e consanguinidade, afastando qualquer suspeita ou insinuação de apologia ou conivência da autora em relação aos atos ilícitos praticados por terceiros” (Doc. 8, p. 4). Afirma que, “no caso em tela, a reprovação da recorrente foi motivada pela relação de consanguinidade e parentesco com familiares envolvidos em atos ilícitos ocorridos em meados de 2010, quando a recorrente era uma criança, com idade entre três e quatro anos” (Doc. 8, p. 7). Salienta que “não há, no edital do concurso prestado pela recorrente, qualquer previsão acerca da possibilidade de exclusão do candidato em virtude de atos praticados por terceiros, vizinhos, familiares e/ou parentes” (Doc. 8, p. 10). Requer, ao final, o provimento do apelo extremo. 
A Presidência do Colégio Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 12).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, cuida-se de ação na qual a autora pleiteia a anulação de ato administrativo que a eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Soldado PM de 2ª Classe da carreira de Policial Militar do Estado de São Paulo, por não ter sido considerada apta na fase de investigação social, certo que o Colégio Recursal de origem consignou:

“A controvérsia cinge-se em aferir se a autora possui direito à anulação de ato administrativo que culminou na sua eliminação de concurso público, para que possa participar no próximo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
O concurso público, que objetiva o preenchimento de cargo de Soldado Policial Militar de 02ª Classe é regido pelo Decreto Estadual nº 54.911/2009 e pela Lei Complementar Estadual nº 697/1992, apresenta regras específicas para a seleção de candidatos e previsão de avaliação no item de conduta ilibada, na vida pública e privada: 
(...)
As bases e regras do concurso público estão expressas no edital, do qual a Administração Pública não pode se afastar, sob pena de quebra do princípio da igualdade, sendo certo que no caso há previsão da fase de investigação social, condutas consideradas inadequadas e reprováveis do candidato, conforme Capítulo XII, do referido edital (fls. 46/50), não cabendo ao Poder Judiciário sua intromissão no exame de mérito administrativo, mas somente ao cumprimento dos comandos constitucionais e infraconstitucionais. 
(...)
No presente caso, conforme informações fornecidas pela parte requerida, contidas nos documentos acostados aos autos, especialmente em relação ao Ofício nº CIPM-032/3.5/25 (fls. 110/125): 
‘3.3.3. Dessa forma, a candidata infringiu os itens 6.13: Pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes’ e 6.18: ‘Possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo’, ambos do Edital do Certame’. 
Portanto, a autora infringiu o edital quanto à boa conduta social, reputação e idoneidade, pois deixou de preencher as informações detalhadas sobre o processo criminal envolvendo seu genitor, referente a crime de repercussão midiática, bem como em relação aos demais registros de ocorrência existentes em relação ao seu genitor, com quem a requerente reside.” (Doc. 6, p. 5-6)

Para dissentir do que decidido pelo Colégio Recursal a quo no sentido de que teria havido omissão da candidata em relação a informações relevantes, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.395.448-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 13/12/2022, destaquei)

“DIREITO ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
1. O acórdão recorrido para validar a eliminação no concurso público, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa. 
2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e3º, do CPC/2015. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.270.660-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/09/2020, destaquei)

“Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Exigência do edital de informar a existência de inquérito policial para investigação de vida pregressa. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.310.967-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/06/2022, destaquei)

A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre o professor Roberto Rosas:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)

Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente